Tribunal: STF
Processo: HC 163167
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-03
Data de publicação: 2019-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ENVOLVIMENTO. Tem-se sinalizada a periculosidade do agente quando revelado envolvimento em organização criminosa, com corrupção de agentes públicos.



    PRISÃO PREVENTIVA – ADVOGADO – SALA DE ESTADO MAIOR. Ante a comprovação de compatibilidade da unidade na qual recolhido o paciente com as prerrogativas do Estatuto da Advocacia, tem-se atendido o que previsto no artigo 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/1994. 



    PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar.